Tribunal: TCU
Processo: 001.096/2004-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6630/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Procuradora da República Mariane Guimarães de Mello Oliveira, representante da Procuradoria da República em Goiás (PR/GO), contra possível irregularidade cometida pela Caixa Econômica Federal por ocasião da liquidação antecipada do saldo devedor dos contratos dos mutuários regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), assinados até 31/12/1987, com exigência de pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5% do valor da dívida quitada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional às peças 19 a 21, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) em 12/11/2009, o então relator da representação, Ministro José Mucio, determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.396 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que questionava o art. 4° da Lei 9.527/1997, o qual estabelece que " As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista "; ii) em 23/6/2022, a ADI 3.396 teve o mérito julgado para dar interpretação conforme ao art. 4o da Lei federal n. 9.527/1997, excluindo de seu alcance os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não monopolísticas, ficando excluídos da disciplina do Estatuto da OAB (arts. 18 a 21) os advogados empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista ou suas subsidiárias que tenham sido admitidos por concurso público, em cujos editais tenham sido estipuladas condições diversas daquelas do EOAB, sem qualquer impugnação; iii) emerge oportunidade de ação de controle com vistas a verificar se os pagamentos de honorários advocatícios pelas de empresas públicas e sociedades de economia mista concorrenciais e não dependentes estão aderentes às condições editalícias dos concursos públicos para admissão de advogados; iv) não se confirma ilegalidade na exigência, pela Caixa, de pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5% do valor da dívida a ser quitada, para liquidação antecipada do saldo devedor dos contratos dos mutuários regidos pelo SFH assinados até 31/12/1987; e v) houve prescrição da ação punitiva do TCU sobre os supostos ilícitos tratados neste processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) remover o sobrestamento do processo diante do julgamento, em 23/6/2022, do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.396 pelo Supremo Tribunal Federal; b) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que avalie a conveniência e a oportunidade de realizar ações de controle com vistas a verificar se os pagamentos de honorários advocatícios pelas empresas públicas e sociedades de economia mista concorrenciais e não dependentes estão aderentes às condições editalícias dos concursos públicos para admissão de advogados, em consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.396; e) informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás e à Caixa Econômica Federal a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.096/2004-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República/GO - MPF/MPU (26.989.715/0014-27). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40.915/OAB-DF), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.